Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705123-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILVAN MAKSUEL FERREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: SUMARA FERREIRA GOUVEIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES